Tribunal: TJSP
Processo: 1020928-97.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020928-
97.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEUZA MARIA PIRES
SEABRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020928-97.2017.8.26.0053 -Voto no 20427
2
Apelação Cível no 1020928-97.2017.8.26.0053
Apelante: Neuza Maria Pires Seabra
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 20427
AÇÃO ORDINÁRIA – Professora de Educação Básica – Licença
para tratamento de saúde – Licença que não se mostrava mesmo
cabível, porquanto, de acordo com exame realizado por perito do
IMESC, a autora não padecia de enfermidades que a
incapacitassem para o trabalho – Recurso improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária, promovida por Neuza Maria Pires
Seabra, Professora de Educação Básica II, na qual a autora alega que, em razão de
transtorno depressivo recorrente e de reação aguda ao "stress", enfermidades atestadas por
médico particular, precisou afastar-se do serviço público no período de 06/12/16 a
20/12/16. A despeito disto, o pedido de licença para tratamento de saúde, relativo aos
referidos períodos, foi indeferido pela Administração Pública, disto resultando prejuízos de
ordem funcional, uma vez que as ausências passaram a contar como faltas, inclusive com
instauração de procedimento administrativo por abandono de cargo. Nestes termos, busca a
reforma do ato de indeferimento, com a regularização do pagamento dos vencimentos e
consequente cancelamento do procedimento administrativo disciplinar.
A ação foi julgada improcedente, porquanto o laudo do perito
judicial deu pela inexistência da incapacidade no período objeto da ação. Na oportunidade,
a autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios, estes fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa,
observada a gratuidade processual.
Em apelação, a autora reitera os argumentos desenvolvidos na
inicial.
A Fazenda do Estado apresentou contrarrazões, nas quais postula a
confirmação da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020928-97.2017.8.26.0053 -Voto no 20427
3
É o relatório.
Alega a autora que, em razão detranstorno depressivo recorrente e
de reação aguda ao "stress", teve de se afastar do exercício das funções de Professora de
Educação Básica II, ao que requereu a concessão de licença para tratamento de saúde,
seguindo-se indeferimento com relação aos períodos de 06/12/16 a 20/12/16, na base de
parecer do Departamento de Perícias Médicas (DPME). Postulou a reconsideração,
requerimento também indeferido.
Mesmo assim, a autora ausentou-se do serviço público, pois,
segundo alega, não conseguia desenvolver suas atividades habituais, o que acarretou o
cômputo dos referidos períodos como falta, com prejuízo de ordem funcional e econômica.
Em que pesem os argumentos da autora, a r. sentença deve ser
mantida.
De acordo com a perícia realizada pelo IMESC, a autora não
padecia de problemas de saúde que a incapacitassem para o exercício das atividades
profissionais, incapacidade esta que constitui fundamento do pedido de afastamento,
formulado com base na regra do artigo 199, caput, da Lei Estadual no 10.261/68. É o que se
retira do respectivo laudo e sua complementação (fls. 96 a 99 e fls. 123 e 124):
8. DISCUSSÃO:
(...)
Em relação as faltas ocorridos no período de 06/12/16 a 20/12/16, após
análise de documentação médica, concluímos que não há elementos que
subsidiem conclusão contrária aos pareceres do departamento médico do
estado. Pelas características da patologia, podem ter havido períodos
variáveis de melhora e piora no caso em questão, por se tratar de
patologia crônica flutuante.
9. CONCLUSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020928-97.2017.8.26.0053 -Voto no 20427
4
Diante do exposto conclui-se que:
A) pela observação durante o exame, confrontado com o histórico,
antecedente, exame psíquico e o colhido das peças dos autos, conclui-se
que a periciando, sob a óptica médico-legal psiquiátrica, apresenta
diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente, CID 10:F 33.
B) Em relação as faltas ocorridas no período de 06/12/16 a 20/12/16,
após análise de documentação médica apresentada no processo digital,
concluímos que não há elementos que subsidiem conclusão contrária aos
pareceres do departamento médico do estado. Pelas características da
patologia, podem ter havido períodos variáveis de melhora e piora no
caso em questão, por se tratar de patologia crônica flutuante. (fls. 98 e
99)
2. RESPOSTA AO QUESITO SUPLEMENTAR:
Folha 108:
Periciando com quadro compatível com CID 10: F 33, transtorno
depressivo recorrente, trata-se de doença crônica flutuante. Pela
documentação médica dos autos e história natural da doença, pericianda
encontrava-se apta ao trabalho no período de 06/12 a 20/12 de 2016.
Pelas características podem ter havido períodos variáveis de melhora e
piora, constatados nas perícias realizadas à época. (fls. 124)
Entende-se, assim, que a servidora não padecia de enfermidades
que a incapacitassem para o exercício do trabalho durante o período em que se ausentou,
conforme constatou o perito do IMESC. Destarte, o afastamento, previsto na norma do
artigo 199 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, não haveria mesmo de
ser concedido.
Convencera-me de que só o efetivo acréscimo de trabalho do
advogado, por força do recurso interposto, justificaria a majoração dos honorários, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020928-97.2017.8.26.0053 -Voto no 20427
5
despeito do modo verbal imperativo empregado pelo legislador na regra do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, julgando Agravo de
Instrumento em Recurso Extraordinário (ARE 711027, 1a T., Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, J. 30/08/16, DJe 04/08/17), por maioria, decidiu de outro modo.
Destarte, considerada a presunção absoluta estabelecida pela
referida regra legal, tenho por bem majorar em R$ 500,00 os honorários advocatícios
fixados anteriormente, atento à regra do artigo 85, § 11 (que reporta aos parágrafos 2o a 6o),
do Código de Processo Civil, mas observada a gratuidade processual.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator